Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM QUE NÃO MAIS PERTENCE AO DOMÍNIO PÚBLICO. IMÓVEL DISTRIBUÍDO PARA POLÍTICA HABITACIONAL DO GDF. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O instituto da usucapião é reconhecido em favor da parte que comprova posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel que pretende usucapir pelo prazo determinado no ordenamento jurídico civil.

2. Comprovando-se que o bem deixou a esfera pública, em virtude de política habitacional, permite-se a aquisição originária por usucapião, valendo acrescentar que a prova da transferência da propriedade na matrícula do imóvel constitui apenas formalidade que não obsta a pretensão formulada na inicial.

3. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica na hipótese, pois o colegiado enfrentou toda a matéria deduzida no apelo.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.